Tribunal: TJDFT
Processo: 0771660-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão (ID 80480649) que deu provimento ao recurso inominado para declarar o direito da autora à implementação da GAB (10%) em seu contracheque, assim como ao pagamento das respectivas quantias pretéritas, desde julho/2020, devidamente atualizadas pela SELIC (EC 113/2021) desde quando devida cada parcela.
2. Nas razões recursais, sustenta haver as seguintes omissões no julgado: (i) ausência de enfrentamento quanto à necessidade de suspensão do feito, diante da alegada divergência jurisprudencial existente acerca da aplicação da Súmula no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, bem como da instauração de questão de ordem visando à revisão do referido enunciado; e (ii) omissão quanto aos critérios de correção monetária aplicáveis à condenação, em razão da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, a qual teria alterado o regime estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021, demandando integração do acórdão para adequação dos índices e parâmetros fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. Não há omissão quanto ao alegado sobrestamento do processo, uma vez que, embora mencionado o acolhimento de questão de ordem em outro feito, não houve submissão efetiva da matéria à Turma de Uniformização de Jurisprudência nem determinação de suspensão dos processos que envolvam a controvérsia. Ademais, a remessa de autos à TUJ/TJDFT, em razão de pedido de revisão do Enunciado no 27, somente justificaria a suspensão na hipótese de admissão do incidente com concessão de efeito suspensivo pelo relator respectivo, o que não ocorreu. Precedente: acórdão 22078189.
6. Inexiste também omissão quanto aos critérios de correção monetária. O acórdão fixou os parâmetros aplicáveis à fase cognitiva, sendo certo que o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 incide exclusivamente na fase de pagamento do precatório, não se aplicando à fase de conhecimento nem à fixação judicial do termo inicial dos juros de mora, o que afasta a necessidade de integração do julgado nesse ponto. Precedente: acórdão 2108121.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078189, 0763014-23.2025.8.07.0016, Relatora: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025; TJDFT, acórdão 2108121, 0704050-31.2025.8.07.0018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 16/04/2026.